Tribunal: STF
Processo: ARE 1416350
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 – A apelante não logrou êxito em provar que obteve a melhor colocação dentro do número de vagas inicialmente ofertadas no edital. Depois, e da mesma forma, uma vez que se encontrava fora do número de vagas, deveria demonstrar que está sendo preterida pela contratação de temporários, o que – de certo – não ocorreu nos presentes autos. 



    2 – A apelante não possui direito subjetivo à nomeação, visto que a Administração Pública não quebrou a ordem classificatória do concurso público, vez que as circunstâncias dos autos não condizem com nenhuma das hipóteses indicadas pela Corte Superior. 



    3 – Apelo Não Provido. 4 – Decisão Unânime” (fl. 5, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 784) e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    4. A agravante afirma que, “nos autos e no recurso extraordinário apresentado, está amplamente comprovada a preterição à convocação da autora em virtude de novas vagas e preterição arbitrária, fato que, restou não apreciado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que limitou-se a alegar, genericamente, a ausência de provas neste sentido, contudo, tal arguição não foi fundamentada, fazendo a decisão inconstitucional e nula, portanto. Em que pese tal omissão tenha sido suscitada nos embargos de declaração apresentados (id n. 14492576 ) pela recorrente, a Câmara de direito público julgadora manteve integralmente sua decisão” (fl. 2, e-doc. 17).



    Anota que “o que se pretendeu, também, com o ingresso do Recurso extraordinário fora a anulação da decisão não fundamentada, e portanto, inconstitucional, proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do TJPE no presente processo” (fl. 6, e-doc. 17).



    Assevera que “a jurisprudência deste E. STF é no sentido de que a simples interposição dos embargos de declaração já seria o bastante para fins de prequestionamento da temática, pouco importando se suprida ou não a omissão. Haveria neste caso o chamado prequestionamento ficto” (fl. 6, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 784 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ademais, no presente caso, ainda que pudessem ser superados os óbices acima apontados, o que não é possível, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ter havido preterição, afirmando-se que “a apelante não logrou êxito em provar que obteve a melhor colocação dentro do número de vagas inicialmente ofertadas no edital” e que, ”da mesma forma, uma vez que se encontrava fora do número de vagas, deveria demonstrar que está sendo preterida pela contratação de temporários, o que – de certo – não ocorreu nos presentes autos” (fl. 3, e-doc. 7), seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Cadastro de reserva. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.144-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora